Tribunal: STF
Processo: ARE 1279355
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDoc. 3):
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO - MARCO INICIAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME - DATA DA PRISÃO - INTELIGÊNCIA DO NOVEL POSICIONAMENTO DO STJ FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO - RESP Nº 1.557.461/SC - RECURSO PROVIDO. Conforme novo posicionamento do STJ, "caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novas benesses, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto. Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem." (RESP Nº 1.557.461/SC). Assim, o dia da última prisão do sentenciado deve ser considerado como data-base para progressão de regime.”
    Opostos embargos de declaração (eDoc. 5), estes foram rejeitados pela instância de origem (eDoc. 7).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente defende a repercussão geral e o prequestionamento da matéria e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, incisos XXXVI e XLVI, da CF/88. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido (eDoc. 12). 
    Sustenta, em suma, que o acórdão recorrido afrontou os princípios da segurança jurídica e da individualização da pena ao considerar como marco inicial para a concessão de benefícios executórios a data da última prisão do apenado ou a data da última falta grave. Assim, pleiteia a definição do dia do trânsito em julgado da última condenação do sentenciado como data-base para concessão de futuros benefícios da execução, especialmente a progressão de regime.
    O recurso teve seu seguimento negado ao único fundamento de que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa e indireta (eDoc. 19).
    No Agravo, a parte recorrente defende que a ofensa a preceitos constitucionais ocorre de maneira frontal e direta, uma vez que “restou devidamente demonstrado nas razões do recurso extraordinário que o TJ/MS violou diretamente dispositivo constitucional, no caso o artigo 5.º, incisos XXXVI e XLVI, da Constituição Federal”. Acrescenta que o entendimento do Tribunal de origem está em “desacordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal”, ocasião em que cita diversos precedentes (eDoc. 23).
    É o relatório. DECIDO.
    Conforme já pude me manifestar em outras oportunidades, entendo que o acórdão impugnado merece reparo, pois, na mesma linha de julgados mais antigos da CORTE, em sede de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, em se tratando de unificação de penas, como no presente caso, modifica-se a data-base para a concessão de benefícios, sendo considerado como termo inicial o trânsito em julgado da última condenação.
    Entretanto, muito embora tenha essa ressalva a respeito do tema, a jurisprudência atual da CORTE - firmada em sede de Recurso Extraordinário e Recurso Extraordinário com Agravo -, caminha no sentido de considerar a matéria em debate como de índole infraconstitucional, ante a necessidade de se analisar a legislação infraconstitucional pertinente (Lei de Execução Penal e Código Penal), o que inviabiliza sua discussão pela via do Recurso Extraordinário.
    Assim, em respeito ao princípio da colegialidade, deve ser reconhecida a ofensa meramente indireta à Constituição Federal, na conformidade dos seguintes recentes precedentes: RE 1.265.033 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 29/5/2020); ARE 1.264.795 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Rel. p/ Acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020); ARE 1.179.718 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 26/6/2019); ARE 1.215.638 (Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/9/2019); RE 1.240.377 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/8/2020); ARE 1.160.525, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019); e ARE 1.193.250 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 13/6/2019), este último julgado pelo Plenário do TRIBUNAL e assim ementado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Prequestionamento. Ausência. Execução penal. Alteração da data-base. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes.
    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nº 282/STF.
    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional.
    3. Agravo regimental não provido.”
    Destarte, ressalvado meu entendimento pessoal, passarei a adotar o posicionamento majoritário, de modo a seguir a orientação do Colegiado.
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente